Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-28.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008454-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA CORREA - CPF: 427.952.301-00 (RECORRIDO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), JOAO AFONSO CORREA BREMM - CPF: 014.889.820-31 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008454-28.2021.8.11.0003.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA CORREA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – COBRANÇA POR ALUGUERES VENCIDOS
– EXTENSÃO DO PERIODO ESTABELECIDO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE PAGAMENTO ALHEIOS A CONTRATAÇÃO – REJEIÇÃO – ENRIQUECIMENTO ILICITO DO MUNICIPIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento de alugueres vencidos em favor da parte recorrida, até a data de entrega das chaves.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da prescrição trienal.

2. Mérito.

2.1. Do descabimento de pagamento de alugueres alheios ao previsto contratualmente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da prescrição trienal.

Rejeito tal pleito recursal, eis que se trata de demanda contra a Fazenda Pública em que o prazo prescricional é de 5 anos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.
Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos produtos fornecidos, ao passo que é dever do réu a realização de prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido. (...). (N.U 0001316-35.2006.8.11.0041,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

2.
Mérito.

2.1.
Do descabimento de pagamento de alugueres alheios ao previsto contratualmente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a locação imobiliária se estendeu por período estabelecido além do contrato locatício, havendo por isso de ser reconhecido o direito da parte recorrida quanto aos alugueres vencidos, pen de enriquecimento ilícito do Município recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023